Tribunal: TJPA
Processo: 0800270-07.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800270-07.2020.8.14.0072

APELANTE: ILDEY BRAZ CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SENTENÇA UTILIZADA INCORRETAMENTE COMO PARÂMETRO PELO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DE 13º SALÁRIO SOBRE ADICIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRAPETITA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Ildey Braz Carvalho contra acórdão que negou provimento aos recursos interpostos pelas partes, mantendo sentença parcialmente procedente que reconhecera a natureza transitória da regência de classe e afastara sua incorporação aos vencimentos, reconhecendo apenas os adicionais de titulação como permanentes.

2. A Embargante alegou omissão e contradição no julgado por ter utilizado como parâmetro sentença anterior aos embargos de declaração de 1º grau, sem considerar as alterações promovidas por nova sentença.

3. O Embargado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

6. A omissão quanto às razões constantes no aditamento da apelação justifica a interposição de Embargos de Declaração.

7. O Adicional de Titulação de Especialização, previsto no Art. 18, II da LC 01/2015, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração da servidora pública, sendo devida a incidência de 13º salário.

8. O termo final do pagamento dos valores em atraso e retroativos do Adicional de Titulação de Especialização fixado até a data do ajuizamento da ação não merece ser reformado, tendo em vista que a sentença determinou a implementação do referido adicional a partir dos meses subsequentes.

9. Julgamento
extrapetita
quanto a condenação ao pagamento de 20% referente ao Adicional de Titulação para graduação, previsto na LC 001/2015, considerando que não foi requerido na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Acórdão modificado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Ildey Braz Carvalho contra o Acórdão (
ID 24628894
) que negou provimento aos apelos das partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente que reconheceu a natureza transitória da regência de classe, afastando o direito à sua incorporação, mantendo apenas os adicionais de titulação e de especialista como parcelas de natureza permanente, com direito à complementação por VPNI.

A Embargante sustenta que houve omissão e contradição no julgado por ter se baseado na sentença anterior aos embargos de declaração opostos no 1º grau, sem considerar as alterações que modificaram substancialmente o comando sentencial. Aduz que tais vícios prejudicam a exata compreensão do julgado, gerando impacto no resultado e inviabilizando o acesso pleno à instância superior, motivo, pelo qual, postula o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos modificativos.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de
ID 26588655
.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando as razões apresentadas, a Embargante pretende rediscutir uma série de questões, alegando omissões e contradições inexistentes, principalmente no que tange a natureza jurídica do Adicional de Regência de Classe, o qual já foi devidamente apreciado.

Em relação a essa matéria, verifica-se que o acórdão decidiu de forma coerente e fundamentada, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pela Embargante. Uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Contudo, vislumbro que houve omissão no julgado por não ter apreciado as razões presentes no aditamento da apelação (
ID 14403647
).

Foi prolatada sentença em
ID 14403618
, sendo interposto Embargos de Declaração de
ID 14403622.
Após a análise do recurso, o juízo
a quo
publicou nova sentença de
ID 14403640
. Para proferir o acórdão, equivocadamente, foi utilizada a primeira sentença. Assim, passo à manifestação quanto aos pontos omissos.

Verifico que duas discussões restaram pendentes no acórdão, a questão do adicional de especialização, bem como, a diferenças do adicional de graduação, com base na LC 001/2015.

Na 1ª sentença, o município de Medicilândia foi condenado ao pagamento de
Adicional de Titulação para Graduação
(art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10),
Adicional para Especialista
(art. 25, II, “b”, da Lei nº 377/10), bem como, ao
Adicional de Titulação de Especialização
(Art. 18, II da LC 01/2015), somente incidindo 13º salário na última vantagem.

Após o julgamento dos embargos de declaração, veio a nova decisão reconhecendo a incidência de 13º salário nos adicionais previstos na Lei nº 377/10, mas retirou a incidência no adicional da LC 01/2015, o qual a embargante acredita que ocorreu de forma errônea.

Considerando que o Adicional de Titulação de Especialização corresponde a um percentual de 10% sobre o vencimento básico dos trabalhadores em Educação Pública e possui natureza permanente, entendo que houve equívoco em retirar a incidência de 13º salário sobre o referido adicional, o que deve incidir nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Ainda sobre o mesmo adicional, a Embargante alega que termo final de pagamento foi fixado de forma errônea, pois deveria ser fixado com a data até o efetivo pagamento.

Ocorre que esse pedido já foi concedido na sentença, na alínea “b”, que dispõe sobre a implementação na folha de pagamento nos meses subsequentes à data do ajuizamento. Enquanto isso, a alínea “c” dispõe somente quanto à condenação ao pagamento dos valores retroativos.

(...)

B) CONDENAR o réu a aplicar os percentuais do art. 18, I e II da LC 01/2015, pagando de forma constante e sem interrupções os mencionados valores nos meses subsequentes.

C) CONDENAR ainda o requerido ao pagamento das quantias correspondentes aos valores retroativos e em atraso, cujo valor exato será apurado, na época oportuna, em liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), das seguintes parcelas:

I - 20% referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio, base com na LC 001/2015, referente aos meses em que a vantagem não tenha sido paga no seguinte período: de julho/2015 a janeiro/2018;

II - 20% referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10), a título de VPI, referente aos meses em que a vantagem não tenha sido paga no seguinte período: julho/2015 até a data do ajuizamento da ação (30 de junho de 2020); incluindo-se o 13º salário.

III – 10% referente ao Adicional de Titulação de Especialização, com base no art. 18, II da LC 01/2015, referente aos meses em que a vantagem não tenha sido paga no seguinte período: de julho/2015 até a data do ajuizamento da ação (30 de junho de 2020); (Grifo)

(...)

Por fim, a Embargante afirma que houve a inclusão de condenação ao pagamento de percentual de 20% a título de adicional de graduação, nos termos da LC 001/2015 (Item I, alínea “c” da sentença de
ID 14403640
), adicional esse que não teria sido requerido na inicial, o que teria incorrido em julgamento
extrapetita
.

Compulsando os autos, observa-se que a parte autora limitou-se a pleitear, na exordial, o adicional de regência de classe, percentual de 20% de Adicional de Titulação para Graduação (Lei 377/10), percentual de 25% de Adicional para especialista (Lei 377/10) e percentual de 10% de Adicional de Titulação de Especialização (LC 001/15), não tendo requerido, em momento algum, a condenação que veio a ser imposta na sentença.

Dessa forma, o juízo
a quo
extrapolou os limites objetivos da demanda, ao proferir sentença com condenação diversa daquilo que foi expressamente pedido pela parte autora. Tal circunstância caracteriza julgamento
extrapetita
, em ofensa ao princípio da adstrição, previsto no art. 492, CPC, segundo o qual:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No caso em apreço, deve ser reconhecida a nulidade parcial da sentença, na parte em que condena o município de Medicilândia ao pagamento de 20% referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio, com base na LC 001/2015.

Assim, acolhendo a tese da Embargante, com base nestes fundamentos, entendo necessária a retificação do Acórdão, da seguinte forma:

Onde antes lia-se:

"Ante o exposto, conheço de ambas as apelações, mas nego-lhes provimento, mantendo a sentença recorrida, consoante os fundamentos expostos."

Leia-se agora:

"Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE O PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ILDEY BRAZ CARVALHO, para reconhecer a incidência de 13º salário no Adicional de Titulação de Especialização, nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nos termos do Art. 18, II da LC 01/2015; excluir a condenação do Município de Medicilância ao pagamento do percentual de 20% a título de adicional de graduação, previsto na LC 001/2015, por ocorrência de julgamento
extrapetita
, nos termos do art. 492, CPC. Quanto aos demais pontos, mantenho a sentença recorrida”

Ante o exposto,
conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração opostos
, mantendo na íntegra o restante do Acórdão recorrido.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/09/2025